Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702446-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório agravado (ID 182173666 do processo referência): Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Na esteira desse entendimento, verifico que a parte autora não pode ser considerada juridicamente pobre, visto que os documentos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar que as suas rendas estejam comprometidas a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais. Ademais, verifico que o autor não atendeu integramente ao comando da decisão de id. 176567284, apesar da prorrogação do prazo concedida conforme id. 179320401. Portanto, entendo que o autor não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃOJURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2.A presunçãojuris tantumda declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, determinando que a parte autora anexe aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (grifos do original) Pretende o agravante, como dito anteriormente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça indeferido na origem. Sustenta, em suma, que apresentou documentação apta para a verificação da impossibilidade de suportar as despesas do processo. Tutela de urgência recursal indeferida (ID 55354189) pelo eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, para onde este processo fora inicialmente distribuído. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Em que pese o inconformismo com a decisão recorrida e os fundamentos aqui apresentados, o presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, de modo que deve ter seu processamento imediatamente obstado. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. Consequentemente, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão do último recurso manejado pela parte, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “A interposição concomitante de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa.” (AgRg no AREsp n. 2.384.156/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) “Na forma da jurisprudência do STJ, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (STJ, AgInt no AREsp 2.063.381/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 520.395/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/08/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.816.428/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) No caso em exame, verifica-se que a r. decisão recorrida foi proferida em 18/12/2023 (ID 182173666 do processo referência), tendo o recorrente interposto contra tal édito, em 28/12/2023, o agravo de instrumento distribuído sob o número 0755004-09.2023.8.07.0000, e, paralela e posteriormente, o agravo de instrumento (0700949-74.2024.8.07.0000), em 13/1/2024, além do distribuído neste processo (0702446-26.2024.8.07.0000). Em suma, o recorrente apresentou nada menos do que três recursos contra a mesma decisão, o que é inadmissível. Assim, a irresignação da parte contra a decisão transcrita no início deve ser apreciada no bojo do recurso que fora distribuído primeiro, ou seja, o agravo de instrumento 0755004-09.2023.8.07.0000. Portanto, incontroversa a impossibilidade de apreciação do segundo recurso interposto contra o mesmo ato judicial, em virtude da insuperável preclusão consumativa, pois o recorrente exerceu validamente o seu direito de recorrer quando do primeiro recurso aviado. Sobre a questão, arremata a doutrina de José Miguel Garcia Medina: Como regra, definida a natureza do pronunciamento judicial (cf. art. 203 do CPC/2015), saber-se-á o recurso cabível. No contexto do CPC/2015, essa fórmula não pode ser aceita sem reservas. É certo que contra sentença (art. 203, § 1.o, do CPC/2015) caberá apelação (art. 1.009, caput, do CPC/2015). Contra decisões interlocutórias (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), porém, pode caber agravo de instrumento, nos casos previstos em lei (art. 1.015 do CPC/2015) ou apelação, em se tratando de decisão interlocutória não impugnável por agravo de instrumento, nos casos previstos no § 1.o do art. 1.009 do CPC/2015. Em se tratando de acórdão (art. 204 do CPC/2015), o cabimento de recurso extraordinário ou especial dependerá da presença de condições específicas, previstas no art. 102, III, e § 3.o, e no art. 105, III, da Constituição (cf. comentário ao art. 1.029 do CPC/2015). Segundo o princípio da unicidade (ou singularidade, ou unirrecorribilidade), contra uma decisão deve-se admitir apenas um recurso, não se permitindo a interposição simultânea ou cumulativa de outro. Decidiu-se, sob esse prisma, que “viola o princípio da unicidade dos recursos a utilização de mais de uma via processual para impugnação de um mesmo ato judicial recorrível” (STJ, 4.a T., AgRg no Ag 968.354/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.05.2008). Essa regra, porém, comporta exceções. Existem casos em que cabem dois ou mais recursos contra um mesmo pronunciamento judicial (considerado, aqui, de modo amplo, para abranger todos os seus capítulos; cf. comentário a seguir). Conforme o caso, devem ser interpostos concomitantemente recursos extraordinário e especial (cf. Súmula 126 do STJ; cf. comentário ao art. 1.033 do CPC/2015)[1]. Nesse panorama, verificada a interposição extemporânea e indevida do presente recurso e não se tratando de quaisquer das hipóteses legais de exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em epígrafe. Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu questão parecida. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão. 3. Caso concreto em que a recorrente, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em razão de atecnia da parte agravante - porquanto a decisão recorrida não enseja qualquer dúvida jurisprudencial ou doutrinária sobre o recurso cabível para atacá-la -, interpõe agravo interno para rediscutir a mesma matéria do recurso anterior. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga a recorrente em interpor dois recursos distintos contra o mesmo ato decisório. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa à agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1782104, 07311854320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1623802, 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) Por tais fundamentos, ante a manifesta inadmissibilidade do segundo recurso, porquanto extemporâneo e, frise-se, incabível, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Comunique-se ao Juízo singular. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] In Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022. E-book. Revista dos Tribunais. Página RL-1.191. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.191. Acesso em 18/09/2023